Tribunal: TJPA
Processo: 0800096-83.2021.8.14.0097
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10411 - Admissão / Permanência / Despedida
Data de julgamento: 2025-08-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800096-83.2021.8.14.0097

APELANTE: MUNICIPIO DE SANTA BARBARA DO PARA

APELADO: CAROLINA NAZARE NUNES LEAL

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR TEMPORÁRIO. NULIDADE DO CONTRATO POR DESVIRTUAMENTO. DIREITO AO FGTS E FÉRIAS ACRESCIDAS DE 1/3. PRECEDENTES VINCULANTES DO STF (TEMA 382 E TEMA 551). ERRO MATERIAL NA DECISÃO AGRAVADA. VÍCIO SANÁVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo Município de Santa Bárbara do Pará contra decisão monocrática que deu parcial provimento à apelação apenas para excluir o percentual fixado a título de honorários advocatícios, mantendo a condenação ao pagamento de férias acrescidas de um terço e depósitos do FGTS a servidora temporária cujo contrato foi declarado nulo por desvirtuamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o erro material constante da decisão monocrática configura vício insanável capaz de ensejar sua anulação; (
ii
) estabelecer se, em contrato temporário desvirtuado, são devidas as verbas relativas ao FGTS e férias acrescidas de 1/3.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O erro material que menciona dados de outro processo não invalida a decisão quando não compromete a análise jurídica da controvérsia, podendo ser corrigido nos termos do art. 494, I, CPC.

Em contrato temporário nulo por desvirtuamento, aplica-se o art. 19-A da Lei nº 8.036/90, assegurando ao servidor o direito ao FGTS, conforme entendimento vinculante do STF no RE 960708/PA (Tema 382).

O servidor temporário cujo vínculo desvirtuado perdura por longo período faz jus a férias acrescidas de 1/3, nos termos do Tema 551 do STF, quando inexistente prova de pagamento pela Administração.

A condenação em honorários advocatícios contra a Fazenda Pública é devida, observando-se a fixação do percentual na fase de liquidação, nos moldes do art. 85, § 4º, II, CPC, não havendo isenção aplicável.

A caracterização da litigância de má-fé exige demonstração inequívoca de dolo processual, não configurada pelo simples manejo de recurso reiterando teses já afastadas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso
conhecido e
desprovido.

Tese de julgamento
:

O erro material que não altera o exame do mérito pode ser corrigido sem nulidade da decisão, conforme art. 494, I, CPC.

É devido o FGTS ao servidor temporário cujo contrato é declarado nulo por desvirtuamento, em observância ao Tema 382 do STF.

São devidas férias acrescidas de 1/3 a servidor temporário em vínculo desvirtuado, quando não comprovado o pagamento, conforme Tema 551 do STF.

A condenação em honorários advocatícios contra a Fazenda Pública subsiste, fixando-se o percentual na liquidação do julgado.

A litigância de má-fé exige prova de dolo processual e não se caracteriza pela mera interposição de recurso.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 7º, XVII; CPC,
arts
. 85, §§ 3º e 4º, II, 373, II, 494, I, e 927, I; Lei nº 8.036/90,
arts
. 15, § 2º, e 19-A.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 960708/PA, Rel. Min.
Cármen
Lúcia,
DJe
05.05.2016 (Tema 382); STF, RE 1066677 (Tema 551); STJ, REsp 1987106/BA, Rel. Min. Nancy Andrighi,
DJe
05.05.2022; STJ, REsp 1898071/PB, Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
,
DJe
01.02.2022.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 28ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 18/08/2025 a 25/08/2025, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Trata-se de
recurso de

AGRAVO INTERNO
interposto pelo
MUNICÍPIO DE SANTA BÁRBARA DO PARÁ

contra decisão monocrática
desta Relatoria
que
deu parcial provimento ao recurso de Apelação,
mante
ndo
a condenação ao pagamento de férias acrescidas de um terço constitucional e depósitos de FGTS à parte autora, servidora temporária, reformando apenas para excluir o arbitramento do percentual de honorários advocatícios
(ID 26041882)
.

Alega o agravante, em preliminar, vício insanável, pois a decisão agravada teria se baseado em elementos de processo diverso, com parte apelada distinta e períodos laborais diferentes, requerendo, por isso, o chamamento do feito à ordem e a anulação do decisum.

No mérito, sustenta a inexistência do direito ao FGTS para servidores temporários regidos por regime jurídico-administrativo, defendendo a inaplicabilidade da Lei nº 8.036/90 e do art. 19-A a tais vínculos, mesmo quando declarados nulos, pois não se trataria de relação celetista. Invoca precedentes do TJMG, TJPE e doutrina de Hely Lopes Meirelles, José dos Santos Carvalho Filho e Sérgio Pinto Martins nesse sentido.

Requer, ao final:

(i) a anulação da decisão agravada por erro material; ou, subsidiariamente,

(
ii
) a reforma da decisão para dar provimento integral à apelação, julgando improcedente o pedido da autora.

A parte agravada apresentou contrarrazões
(ID 27907814)
, refutando a alegação de nulidade e defendendo tratar-se de mero erro material sanável, nos termos do art. 494,
inciso
I, CPC, sem prejuízo à validade da decisão.

Sustenta, ainda, que o recurso tem caráter manifestamente protelatório, configurando litigância de má-fé (art. 80, II e VII, CPC), diante da reiteração de argumentos já refutados e do desrespeito ao entendimento vinculante do STF (Tema 551 e RE 960708/PA). Pede a condenação do agravante em multa e honorários majorados, além da manutenção integral da decisão recorrida.

É o relatório
.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do agravo interno e passo proferir o voto.

DA PRELIMINAR DE NULIDADE POR ERRO MATERIAL

O agravante aponta que a decisão
guerreada
teria examinado fatos e partes de outro processo (LENY FIGUEIREDO PEREIRA), diverso da presente ação movida por CAROLINA NAZARÉ NUNES
LEAL
. Da análise dos autos, verifica-se que a decisão monocrática realmente menciona dados coincidentes com outro feito, especialmente na transcrição do dispositivo da sentença e na narrativa fática.

Todavia, tal referência não descaracterizou o exame da matéria recursal propriamente dita, pois o mérito foi apreciado à luz dos fundamentos jurídicos aplicáveis à espécie, incidindo a jurisprudência do STF (RE 960708/PA, Rel. Min.
Cármen
Lúcia,
DJe
05/05/2016) e do Tema 551
(RE 10666777)
, que tratam de contratos temporários desvirtuados, com direito ao FGTS e férias acrescidas de 1/3.

Assim, o vício, ainda que existente, é meramente material e não comprometeu a solução jurídica, sendo passível de correção sem necessidade de anulação integral do decisum (art. 494, I, CPC).

A respeito do assunto, colaciono Jurisprudência Pátria:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. ERRO MATERIAL
CONFIGURADO .
POSSIBILIDADE DE CORREÇÃO. INEXATIDÃO MATERIAL. ART. 494, I, CPC/
2015 .
QUANTIA CERTA. FUNDAMENTAÇÃO. DISPOSITIVO DA SENTENÇA. PRINCÍPIOS DA EFETIVIDADE E DA DURAÇÃO RAZOÁVEL DO
PROCESSO .
ECONOMIA PROCESSUAL. 1. Ação revisional de contrato bancário.
2 .
Erro material de indicação do quantum
debeatur
na fundamentação e omissão no dispositivo. 3.
Erro material é aquele
decorrente de evidentes e claros equívocos cometidos pelo órgão julgador, nos quais inexiste reapreciação de questões e de prolação de nova decisão.
4 .
Hipótese em que a correção efetivada pelo Tribunal de origem está dentro dos poderes conferidos ao julgador pelo art. 463, I, do CPC/73, correspondente ao art. 494, I, do CPC/15, na medida em que não alteraram as razões ou os critérios do julgamento, tampouco afetaram a substância do julgado, aumentando ou diminuindo seus efeitos.

5 .
Admitido o juízo de retratação por erro sanável de forma a observar os princípios da economia, da efetividade e da duração razoável do processo. 6. O Acórdão recorrido deve ser analisado em seu conjunto à luz do postulado da boa-fé (art. 489, § 3º, do CPC/2015
) .
7. Recurso especial conhecido e não provido.

(STJ - REsp: 1987106 BA 2021/0288110-0, Data de Julgamento: 03/05/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
05/05/2022)
(grifo nosso)

RECURSO ESPECIAL Nº 1898071 - PB (2020/0253085-9) DECISÃO Vistos etc. Trata-se de recurso especial interposto por NORFIL S/A INDUSTRIA TEXTIL em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, assim ementado: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. POSSIBILIDADE DIANTE DO PEDIDO MODIFICATIVO REALIZADO. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ILEGITIMIDADE DA PARTE RECORRENTE. NÃO DEMONSTRAÇÃO DA CONDIÇÃO DE TERCEIRO PREJUDICADO. NÃO CONHECIMENTO DA IRRESIGNAÇÃO. ALEGAÇÃO DE MERO ERRO MATERIAL. INOCORRÊNCIA. MANUTENÇÃO DA MONOCRÁTICA POR SEUS PRÓPRIOS TERMOS. DESPROVIMENTO DA IRRESIGNAÇÃO. - Recebimento de embargos de declaração como agravo interno: "Aplicado o
principio
da fungibilidade recursal, para receber os Embargos de Declaração como Agravo Regimental, nos termos da jurisprudência desta Corte, tendo em vista a pretensão de efeitos
irfringentes
." Precedentes STJ:
EDcl
no
AREsp
175.781/RS
,
Rel. MM. BENEDITO GONÇALVES,
DJe
22.08.2012;
EDcl
no
AREsp
101.112/MG
, Rel. MM. FRANCISCO FALCÃO,
DJe
24.08.2012;
EDcl
no
AREsp
102.413/SP
, Rel. MM. ARNALDO ESTEVES LIMA,
DJe
20.08.2012.
EDcl
no
AREsp
710.842/SP
, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/08/2018,
DJe
29/08/2018. - Art. 996. O recurso pode ser interposto pela parte vencida, pelo terceiro prejudicado e pelo Ministério Público, como parte ou como fiscal da ordem jurídica. Parágrafo único. Cumpre ao terceiro demonstrar a possibilidade de a decisão sobre a relação jurídica submetida à apreciação judicial atingir direito de que se afirme titular ou que possa discutir em juízo como substituto processual. (Art.
996
do
CPC
) VISTOS, relatados e discutidos os autos acima referenciados. ACORDA a Primeira Câmara Especializada Cível do Egrégio Tribunal de Justiça da Paraíba, à unanimidade de votos, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO. No recurso especial, interposto com fundamento nas alíneas a e c do permissivo constitucional, a parte recorrente alegou, além da divergência jurisprudencial, a violação aos artigos
996
e
1.016
do
CPC
, argumentando, essencialmente, que (I) o recurso apresentado com erro material relativo apenas ao nome do recorrente na capa do requerimento do recurso não impede e nem impõe o decreto de ilegitimidade recursal; (II) afigura-se incogitável se falar em participação de uma terceira pessoa na lide e no recurso, pois tal situação também já restou esclarecida, na medida em que se tratou o caso de apenas e exclusivamente grafia errada no nome do recorrente, e não em situação que tivesse a ver com um outro participante no processo; (III) o recurso continha o nome da parte, só que grafado de forma errônea, mas se trata de erro sanável; (IV) "convém destacar o caráter instrumental e finalístico do processo, relevando notar que o erro na indicação da parte no Recurso não constitui vício insanável, quando por meio de outros elementos ligados ao ato de interposição do apelo, for possível a correta identificação do recorrente". Foram apresentadas as contrarrazões ao recurso especial (fls. 121/131). É o relatório. Passo a decidir. Inicialmente, afasto a preliminar de ausência de ilegitimidade recursal,
porquanto a tese da recorrente é justamente a ocorrência de erro material sanável quanto à indicação do nome da recorrente na peça do agravo em recurso especial, razão pela qual a ora recorrente detém legitimidade para recorrer. Ainda, a análise do recurso especial prescinde do revolvimento do suporte fático probatório dos autos, razão pela qual não se aplica o óbice da Súmula
07
/STJ. O recurso comporta conhecimento porquanto (I) houve a impugnação aos fundamentos do acórdão recorrido e (II) a questão federal controvertida está devidamente demonstrada, pelo menos em relação à alegada ofensa aos artigos
996
e
1.016
do
CPC
, não incidindo também os óbices das Súmulas
283
/STF e 284/STF. Merece provimento o presente recurso especial. Cuidam os autos de ação de prestação de contas em que a ré, inventariante, interpôs apelação na qual, por equívoco, constou como recorrente o espólio. A apelação não foi admitida por ilegitimidade recursal, sendo que o Tribunal de origem, ao julgar agravo de instrumento interposto contra decisão de inadmissão, apenas reiterou a ilegitimidade do espólio. A recorrente afirma expressamente ter havido erro material ao se indicar como recorrente a empresa
Fipal
S/A Fiação Paraibana de Algodão. Analisando a tese de erro na indicação do nome da parte, o acórdão recorrido afirmou que: Nesse passo, a indicação equivocada do nome do recorrente é vicio grave, uma vez que a legitimidade recursal será analisada com base nele, como acertadamente ocorreu in
casu
. Referido erro material, entretanto, não pode ensejar o não conhecimento do agravo de instrumento, à luz do princípio da instrumentalidade das formas, sendo certo que não houve qualquer prejuízo à parte adversa na simples indicação errônea do nome da parte no cabeçalho do recurso. Nesse sentido, confira-se os seguintes julgados:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EQUÍVOCO NO NOME DA PARTE APELANTE. PRINCÍPIO DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. APLICAÇÃO. 1. Esta Corte já se pronunciou no sentido de se aplicar o princípio da instrumentalidade das formas na hipótese em que há equívoco de designação da parte recorrente, se, contudo, forem preenchidos os demais pressupostos recursais e se for possível identificar a decisão
que se pretende atacar.
Precedentes:
REsp 571.775/RS
, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Segunda Turma, DJ de 6.12.2006;
REsp 412.484/RS
, Rel. Min. Franciulli Netto, Segunda Turma, DJ de 1.7.2002. 2. Recurso especial provido. (
REsp 1225645/RS
, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/02/2011,
DJe
04/03/2011)
PROCESSO CIVIL. PETIÇÃO RECURSAL. INDICAÇÃO ERRÔNEA DO NOME DA PARTE. ERRO MATERIAL. 1. A indicação errônea do nome da parte na petição recursal representa simples erro material que não inviabiliza o julgamento do apelo. 2. Agravo regimental desprovido.
(
AgRg
no
AgRg
no Ag 1081347/PR
, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUARTA TURMA, julgado em 06/04/2010,
DJe
19/04/2010)
O acórdão recorrido, portanto, destoa da jurisprudência desta Corte, devendo os autos retornarem à origem para que se prossiga no exame do recurso, pois a indicação errônea do nome da parte recorrente não é vício grave, devendo o Tribunal de origem verificar o preenchimento dos demais pressupostos recursais. Ante o exposto, dou provimento ao recurso especial para, reconhecendo a ocorrência de erro material do recurso de agravo, determinar o retorno dos autos à origem para que se prossiga na análise do recurso.
Advirto as partes da multa prevista ao agravo interno manifestamente improcedente (art.
1.021
,
§ 4º
, do
CPC
). Intimem-se. Brasília, 16 de dezembro de 2021. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO

(STJ - REsp: 1898071 PB 2020/0253085-9, Relator.: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Publicação: DJ 01/02/2022)
(grifo nosso)

Sendo assim
, r
ejeito a preliminar
.

DO MÉRITO

A controvérsia é definir se, declarada a nulidade do contrato temporário por desvirtuamento, são devidas as verbas relativas ao FGTS e férias acrescidas de 1/3.

1. FGTS E CONTRATOS TEMPORÁRIOS NULOS

O agravante sustenta a inaplicabilidade do art. 19-A da Lei nº 8.036/90 a vínculos administrativos. De fato, a lei exclui do conceito de trabalhador, para fins de FGTS, os servidores públicos sujeitos a regime próprio (art. 15, § 2º). Contudo, o STF firmou entendimento diverso em hipóteses de nulidade por desvirtuamento, como no RE 960708/PA (Rel. Min.
Cármen
Lúcia,
DJe
05/05/2016), aplicando o art. 19-A e reconhecendo o direito ao FGTS.

Diante da repercussão geral (Tema 382), este Tribunal deve observar o precedente vinculante (art. 927, I, CPC).

2. FÉRIAS + 1/3 CONSTITUCIONAL

O STF, no Tema 551 (RE 1066677), assentou que servidores temporários não fazem jus a férias + 1/3, salvo previsão legal/contratual ou comprovado desvirtuamento. No caso, o contrato perdurou por mais de sete anos, com sucessivas renovações, o que caracteriza desvirtuamento e autoriza a extensão do direito.

Ademais, o
Município não comprovou pagamento (art. 373, II, CPC), subsistindo a condenação.

3. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS

A decisão monocrática acertadamente manteve a condenação genérica em honorários, excluindo apenas o percentual, a ser fixado na liquidação (art. 85, § 4º, II, CPC). A alegação de isenção da Fazenda Pública carece de fundamento, diante do cancelamento da Súmula 421 do STJ
(Tema 1.002 STJ)
e do teor do art. 85, § 3º, CPC.

4. CARÁTER PROTELATÓRIO

Embora as contrarrazões sustentem litigância de má-fé, a aplicação da multa do art. 81 do CPC exige demonstração inequívoca de dolo processual. No caso, ainda que o recurso repita teses já rechaçadas, entendo que se mantém dentro dos limites do exercício do direito de recorrer, não havendo condenação por má-fé.

Desta feita
,
mostra-se escorreita
a decisão agravada, que seguiu fielmente os precedentes obrigatórios
e
apenas
deu parcial provimento para
exclui
r
o percentual dos
honorários, a ser fixado em liquidação
.

Ante o exposto,

voto pelo conhecimento e desprovimento do recurso
,
mantendo-se hígida a decisão monocrática agravada.

É o voto.

Belém,
18
de
agosto
de 2025.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relator
a

Belém, 26/08/2025